Tribunal: TJDFT
Processo: 0740389-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740389-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por EDUARDO RODRIGUES DA SILVA contra a decisão do Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0039551-90.2015.8.07.0001, ajuizada pelo COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, a qual rejeitou a impugnação a penhora e manteve os bloqueios realizados via BACENJUD. Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, a impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta corrente por serem decorrentes de salário recebido. Assevera que faz a transferência/depósito da verba salarial na conta do banco C6 Bank, conta digital onde realiza as movimentações diárias. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para cancelar a ordem de constrição dos numerários descritos. No mérito, a confirmação da medida. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Trata-se, o caso em análise, de execução de título extrajudicial, na qual realizou-se a constrição de valores encontrados em conta corrente do agravante. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, a matéria litigiosa cinge-se a constatação da possibilidade de penhora de valores depositados em conta corrente, os quais alega o agravante serem provenientes de renda salarial. A princípio, todos os bens de propriedade do devedor, que tenham valor econômico, podem estar sujeitos à execução (arts. 831 e 832 CPC). Todavia, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, considerando-os impenhoráveis, como as importâncias percebidas a título salarial, em virtude de sua natureza alimentar, salvo para o pagamento de prestações alimentícias (art. 833, IV, e §2o, CPC). Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, na exegese da lei processual anterior, em sede de recurso repetitivo, consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de penhora de qualquer percentual de verbas salariais (REsp 1211366/MG). Assim, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, tornado indisponível ativo financeiro existente em nome do executado, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Desta feita, cabe à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, se encontra no rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. Na hipótese vertente, do extrato da conta do C6 Bank colacionado (ID19702951) não se pode afirmar, de forma inequívoca, que os créditos injetados na conta de titularidade do agravante provêm unicamente de seu salário ou contraprestação de qualquer serviço prestado. Isto porque, depois do depósito por boleto, indigitado como salário, ocorrido em 07/09/2020, possível identificar outros depósitos e créditos advindos de transferências na conta corrente do agravante. Assim, sem a comprovação de que os valores bloqueados tenham como origem a fonte de renda do agravante, tendo em vista a existência de outros créditos em sua conta corrente, deve ser mantida a constrição do valor bloqueado. Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, setembro 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300